Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738821-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: RAPHAEL BERNARD DE SÁ GUEYLARD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROPAGANDA ENGANOSA. ANÚNCIO. VENDA DE VEÍCULO. VALOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. ART. 30, CDC. GARANTIA DO PREÇO. CUMPRIMENTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a tese impugnada em contrarrazões foi previamente levantada no juízo de origem, não verificada a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 2.1. No caso em análise, a prova oral requerida pela ré apresenta-se despicienda, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 3. Nos termos do artigo 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” 4. O princípio da vinculação obriga o fornecedor a agir conforme anunciado; e o dever de informar positiva garante ao consumidor o direito de ter uma informação completa e exata sobre o produto ou serviço que pretende adquirir. 5. No caso em análise, não comprovado erro material escusável, ao passo que demonstrado a razoabilidade do valor diante das circunstâncias do caso concreto, necessário que a concessionária cumpra a oferta do veículo nos exatos termos do anúncio publicado em seu site. 6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque seu direito de defesa foi cerceado com o indeferimento da produção de prova testemunhal; b) artigo 342, inciso II, do CPC, pois não houve propaganda enganosa, mas sim mero erro material escusável no anúncio quanto ao modelo do veículo, o que a desobriga de cumprir os termos da oferta anunciada; c) artigos 884 e 886, ambos do Código Civil, tendo em vista que, ao ser condenada a fornecer o veículo pelo valor anunciado, a turma julgadora está a propiciar o vedado enriquecimento ilícito da parte adversa. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJMG e TJSC. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV da CF, pois a violação a preceito constitucional refoge à competência do STJ (AgInt nos EDcl no Ag 1433399/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/6/2021). Igualmente não devem prosperar as teses relacionadas com a suposta ofensa aos artigos 342, inciso II, e 373, inciso II, ambos do CPC, porque, para se aferir a existência ou não de cerceamento de defesa (AgInt no AREsp 1864540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021) e de propaganda enganosa (AgInt no AREsp 1497766/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 2/8/2021), é indispensável reapreciar cláusulas contratuais, além de conteúdo fático e probatório, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Melhor sorte não colhem as apontadas violações aos artigos 884 e 886, ambos do CCB, porquanto o tema do enriquecimento sem causa não foi objeto de exame e discussão pelo colegiado, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1802846/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015